Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-07.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002984-07.2017.8.14.0030

APELANTE: ALDAIR JOSE DE LIMA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, II DO CPB – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO PATAMAR DE 1/3, NOS TERMOS DO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IMPROVIMENTO.

Constata-se que razão não assiste ao apelante, uma vez que conforme o referido dispositivo legal, a diminuição de pena é cabível apenas àquele que desenvolve conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime. Portanto, é evidente que o acusado não se encaixa nessa hipótese.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ALDAIR JOSE DE LIMA MOREIRA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marapanim/Pa.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 24/05/2017, por volta de 19h20min, a vítima Liliane Cristina da Costa encontrava-se em seu comércio já se preparando para fechar, quando foi surpreendida pelos indivíduos que conhece por ALDAIR e DINHO, os quais mediante violência e grave ameaça exigiram que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular. Após, policiais encontraram o acusado ALDAIR e o levaram até a autoridade policial.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pelo reconhecimento da participação de menor importância no patamar de 1/3, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AO PATAMAR DE 1/3, PREVISTA NO ART. 29, §1°, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. art. 29, §1º, do Código Penal, justificada pela negativa de coautoria do réu, pois o apelante somente acompanhou o comparsa “Dinho”, não realizando nenhuma das condutas do núcleo do crime de roubo.

Extrai-se dos autos que:

“(...) que “Dinho”, em concurso com Aldair, ora recorrente, em frente ao estabelecimento comercial da ofendida, anunciaram o assalto, simulando (Dinho) estar portando arma de fogo, e ameaçando disparar contra a vítima, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular, de propriedade de Liliane Cristina da Costa”.

A vítima Liliane informou que estava em seu estabelecimento comercial, momento em que foi abordada por um dos denunciados, a quem reconheceu e conhece como “Dinho”, tendo este anunciado o assalto e ordenado que a vítima entregasse o aparelho celular, sob pena de disparo de arma de fogo; ao entregar o celular, a vítima revelou que percebeu a presença do segundo indivíduo, Aldair, tendo reconhecido este, perguntou se ele iria realizar mesmo o assalto, momento em que Aldair proferiu para a vítima os seguintes dizeres: “Passa o celular se não ele vai te dar um tiro”, confirmando a participação, entretanto, a vítima não presenciou a arma de fogo, apenas a menção de que existia uma.

Nesse sentido, compulsando os presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, uma vez que conforme o referido dispositivo legal, a diminuição de pena é cabível apenas àquele que desenvolve conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime. Portanto, é evidente que o acusado não se encaixa nessa hipótese.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/05/2024